Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESCALADA E ARROMBAMENTO. COMPROVADOS PELA DINÂMICA DOS FATOS. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. Conquanto o reconhecimento das qualificadoras da escalada e arrombamento exijam, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade do reconhecimento independentemente de laudo técnico, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste.
3. Recurso conhecido e improvido.